Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL FORNECEDOR. PAGAMENTO EM DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO RECURSO DA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTORA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela AYMORE CRÉDITO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECRETAR inexistente qualquer débito proveniente do contrato n. 2050-000136260 entabulado entre as partes; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 1.267,11 (mil duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da assinatura do contrato (05/03/2022 - ids. 135977933) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data da sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Nas suas razões recursais, a AYMORE afirma que não tem legitimidade passiva e, no mérito, afirma que não tem responsabilidade civil perante o caso, pois quem tem poder pra cancelar o contrato de pacote de turismo é a CVC. Combate os danos materiais e os morais. Pede pela improcedência dos pedidos. Já a autora em recurso pugna pela majoração do valor dos danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 44734395 e 44734401). Custas e preparo recolhidos (IDs 44734398 - 44734399 e 44734402). Contrarrazões apresentadas (IDs 44734407, 44734410 e 44734412).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A financeira que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de captadora dos recursos referentes aos pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Ademais, foi narrado nos autos que a financeira noticiou o não pagamento em dia do boleto referente ao parcelamento do pacote turístico, o que gerou o inadimplemento contratual e a rescisão unilateral dos termos. Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC).
6. Foram adquiridos pela autora dois pacotes de viagem em 5/3/2022 com a primeira ré, com destino à cidade de Maceió-AL no período de 14 a 21 de maio de 2022, para dois casais, cada um no valor de R$ 4.223,56 (quatro mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). O método de pagamento utilizado foi o de financiamento bancário em 10 (dez) vezes sem juros (via carnê/boleto), por meio da segunda ré e, já no ato da compra, como entrada, pagou a 1a parcela de cada um dos contratos diretamente à CVC no valor de R$ 422,35 (quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), restando financiadas 9 (nove) parcelas, cada uma no valor de R$ 422,41 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos). Contudo, às vésperas da viagem, a autora tomou conhecimento de que o segundo pacote (contrato no 2050-000136260) foi abruptamente cancelado, sob a alegação de falta de pagamento de parcela com vencimento em 04/04/2022. Informa que mesmo demonstrando que o pagamento foi efetuado corretamente, mediante apresentação dos recibos dos boletos já pagos, as requeridas não resolveram a situação.
7. A falha na prestação do serviço é evidente. No caso, no documento de ID 44733892, é possível notar que a parcela que as requeridas insistem em afirmar que não foi paga, com vencimento em 04/04/2022, foi efetivamente paga em 21/03/2022, demonstrando que o beneficiário se trata da segunda requerida, qual seja Aymore Credito Financiamento, inclusive com o mesmo CNPJ registrado nos presentes autos. Como bem destacado em sentença: “(...) Frisa-se que não há no referido comprovante qualquer indício de que o pagamento foi feito por meio de boleto fraudulento, uma vez que o nome da segunda parte ré consta no comprovante, contendo, inclusive, a mesma identificação do boleto, qual seja: 03399.22130 18400 132868 61401 60101010. Ademais, as partes requeridas não impugnaram o documento ou trouxeram qualquer comprovação que pudesse desconstituir a validade do mencionado comprovante.” Assim, não há que se falar em reforma quanto à condenação de restituição em danos materiais.
8. Sobre os danos morais, estes possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. No caso em análise, diante da rescisão do contrato sem justificativa, da inércia quanto à resolução do caso, da frustração e da situação vexatória em que as rés colocaram a autora, já que o pacote de viagem era pra usufruir com casal de parentes, da ausência de qualquer tipo de comunicação prévia, do valor gasto pela autora para acabar viajando sem as companhias em seu destino final e, ainda, por serem os autores idosos, aliado a todo o transtorno, o dano moral é evidente.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
11. No caso, o quantum deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois assim atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, serve como função pedagógica às empresas lesantes e se coaduna com o poder econômico delas.
12. Recursos conhecidos. Improvido o recurso da ré e parcialmente provido o recurso da autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada apenas para majorar os danos morais de R$2.000,00 para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Condenada a ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.